Tribunal: TJMT
Processo: 0007400-68.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007400-68.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 522.794.051-72 (APELANTE), BENEDITO EUGENIO DA CRUZ - CPF: 081.080.301-10 (VÍTIMA), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 522.794.051-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO JOSE DA SILVA

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – TRIBUNAL DO JÚRI – RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE EXACERBADA – PREMEDITAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADAS INDEVIDAMENTE – REDIMENSIONAMENTO – PLEITO DE AUMENTO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – CRIME QUE ESTEVE PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA FIGURA PRIVILEGIADA – FRAÇÃO ADOTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
–
PENA DEFINITIVA DE 3 (TRÊS) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO – MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL ABERTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Havendo duas versões – a acusatória e a defensiva – igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “d”.

Afastada a valoração negativa da premeditação e das circunstâncias do crime, porque não extrapolaram a normalidade do tipo penal violado, redimensiona-se a pena-base.

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido

pelo agente para consumação do delito. Decisão que aplicou a redução em 1/3 (um terço) pela tentativa devidamente fundamentada, após a análise do
iter criminis
percorrido.

O patamar mínimo de redução pela causa de diminuição de pena da figura privilegiada foi justificado de forma idônea e suficiente, em face da desproporcionalidade entre a conduta da vítima e a reação do réu.

Diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, entendo que não se justifica a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permite. Modificação para o regime inicial aberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007400-68.2014.8.11.0042

APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO JOSE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público e por Antônio José da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou Antônio José da Silva a 4 (quatro) anos de 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto,
como incurso nas sanções do art. 121, 1º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa insurgiu-se em relação à dosimetria da pena, ID. 65988549 a 65988552. Sustentou inexistência de motivos concretos a justificar a exacerbação da pena-base, ausência de fundamentação em relação ao critério adotado para a fração de redução da tentativa e motivação inidônea quanto à diminuição atinente ao reconhecimento do delito privilegiado. Requereu a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, o aumento da redução da tentativa e do privilégio para o grau máximo permitido em lei.

O membro do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso da defesa, ID. 65988553 a 65988555.

Em suas razões recursais, o Ministério Público alegou que a decisão foi contrária à prova dos autos ao reconhecer a tese de homicídio privilegiado, ID. 65988556 e 65988557. Afirmou
“que as declarações da vítima e das testemunhas, apontam de maneira incontestável que o recorrido Antônio José da Silva agiu de forma premeditada e por motivação torpe, haja vista que foi impelido pela vingança, por dívida, uma vez frustrado seu recebimento.”
(sic). Ao final, requereu a anulação do julgamento do Tribunal do Júri.

Em contrarrazões de apelação, a defesa pleiteou a manutenção da decisão do Conselho de Sentença, ID. 65988558 e 65988559.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento do apelo de Antônio José da Silva, ID. 70651974.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO JOSE DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos ao reconhecer a tese de homicídio privilegiado. Por sua vez, a defesa busca a revisão na dosimetria da pena de Antônio José da Silva.

Ao examinar os autos, evidencio que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a autoria e a materialidade do delito de tentativa de homicídio perpetrado por Antônio José da Silva em desfavor da vítima Benedito Eugênio da Cruz, rejeitou a tese absolutória e acolheu a figura privilegiada, ID. 65988543.

Consta da denúncia, ID. 65987541, o que se segue:

“(...) no dia 16 de março de 2013, por volta da 12h, no logradouro Teles Pires, em frente ao Bar e Distribuidora do Cliente, Bairro Grande Terceiro, nesta Capital, o denunciando Antônio José da Silva, imbuído de animus necandi, por motivo torpe, tentou matar a vítima Benedito Eugenio da Cruz, 66 anos de idade, não conseguindo consumar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme restou apurado, a vítima e o denunciando Antônio José da Silva são vizinhos de outrora e nutriam relação de amizade.

Ocorre que a vítima Benedito Eugênio da Cruz teria pego dinheiro emprestado do denunciando Antônio a juros e não teria efetuado o respectivo pagamento.

O denunciando, irado por não haver recebido o dinheiro proveniente do empréstimo, resolveu vingar-se da vítima.

Consta nos autos que, no dia do crime, o denunciando Antônio José da Silva foi até o estabelecimento comercial denominado Bar e Distribuidora Do Cliente e, após mostrar que estava portando um revólver, disse à testemunha Elisângela Caldeira de Jesus da Silva, irmã do proprietário do local, que estava determinado a matar a vítima naquele dia, alertando-a ainda que, caso a vítima fosse ao referido estabelecimento, ali mesmo ser ia morta. Em seguida o denunciando deixou o local.

No entanto, pouco tempo depois, ao notar que a vítima Benedito estava se dirigindo ao citado bar, o denunciando Antônio José da Silva aproximou dela e, após questioná-la acerca da dívida pendente, sacou da arma que trazia consigo e começou a disparar várias vezes contra ela.

Após receber o primeiro disparo a vítima tentou defender-se jogando uma sacola com garrafas contra seu agressor, todavia acabou recebendo outro disparo. Ato contínuo, a vítima e o denunciado entraram em luta corporal. Durante a luta o denunciando ainda apontava a arma para o rosto da vítima e chegou a puxar o gatilho, cujo disparo não se efetivou, comenos em que a testemunha Elias Caldeira Neto interferiu e desarmou o denunciando.

Em seguida o denunciando Antônio José da Silva deixou o local, foi à sua residência, armou-se com uma faca e voltou onde estava a vítima já ferida com a finalidade de consumar o crime de homicídio que havia iniciado, momento em que populares que estavam no local o seguraram e impediram novas agressões.

É dos autos que o denunciando tentou ceifar a vida da vítima por duas vezes, sendo que somente não conseguiu consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de terceiros.

O denunciado agiu por motivo torpe, eis que tentou matar a vítima para vingar-se desta por não haver pago o dinheiro e os juros do empréstimo de agiotagem.”
(sic, ID. 65987541)

Antônio José da Silva deu sua versão dos fatos, na fase policial, em juízo e no Plenário do Júri:

“QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, o interrogado alega que passava na frente do Bar, vizinho de sua residência, quando encontrou BENEDITO, que veio ao seu encontro com uma sacola na mão e disse: ‘VOCÊ ESTÁ ME AMEAÇANDO?’, retirando de dentro da sacola que carregava a arma de fogo apreendida nos autos, momento em que o Interrogado imaginou ser uma brincadeira, mas mesmo assim segurou no cano da arma, quando BENEDITO efetuou o primeiro disparo; Que o Interrogado percebeu ser de verdade e ‘aloitou’ com BENEDITO e depois disso não viu mais nada e nem sabe dizer quantos disparos foram efetuados; Que nem mesmo viu que pegou a arma de fogo e efetuou disparos atingindo BENEDITO; Que perguntado ao Interrogado se é destro ou canhoto, o Interrogado respondeu que usa a mão direita para tudo, sendo destro; Que o Interrogado nega que seja o proprietário da arma de fogo apreendida nos autos; Que o Advogado do Interrogado perguntou ao seu cliente com que mão segurou a arma de fogo de BENEDITO, quando BENEDITO empunhou a arma lhe mirando, logo que se encontraram, o Interrogado respondeu que segurou o cano da arma com a mão esquerda; Que o Interrogado esclarece que BENEDITO deve dinheiro emprestado ao Interrogado, sendo que há cerca de dois anos e pouco BENEDITO não paga nada, na época que o Interrogado emprestou o valor de R$ 8.870,00 (oito mil, oitocentos e setenta reais), hoje o Interrogado calcula que deve estar em torno de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).”
(
sic
p. 4 do ID. 65987543)

“Ele tocou a garrafa em mim primeiro. Porque ele me devia, 9 ou 8 mil reais. Ele falou que não ia me pagar porque não tinha nada assinado. Não ameacei ele. Ele falou que não tinha dinheiro, aí disse então não deve mais nada. Aí pedi dinheiro para eu ir no médico, ele disse não tenho dinheiro. Me empurrou, sai da minha frente. NO dia ele veio com uma sacola na mão, vi ele vindo, fui lá dentro e peguei a arma e sai. Fiquei com medo dele estar armado. Quando ele tocou a garrafa em mim e aí nós entramos em briga corporal. Falei com Elisângela mas não tava com revólver e não peguei faca. Eu tinha bebido um pouco. Tinha vindo do pesqueiro. A polícia pegou eu sentado. Não peguei faca, nem vi o dono da distribuidora. A intenção era me defender. Ele tava vindo da casa dele, nós conversamos 3 palavras e ele já passou a mão na sacola, Eu dei um tiro, nós nos aloitemos. Eu ia me defender, esperei para poder reagir.”
(relatório de mídia digital)

A vítima
Benedito Eugênio da Cruz narrou o ocorrido em juízo:

“Conheço ele. Isso é uma coisa que eu não posso nem entender, para acontecer isso comigo de repente. Eu estava na minha casa, desci para o bar com 4 garrafas, aí vi ele sem camisa, armado, falando que ia me matar. Depois ele ainda foi pegar a faca. O problema era o dinheiro emprestado. Eu devia dinheiro para ele. Ele deu dois tiros em mim. Eu estava sendo ameaçado. Foi domingo, às 10h da manhã. O bar era do lado da casa dele. A ameaça era por conta de dinheiro. Porque eu parei de pagar e ele falou que ia me matar. Eu fui na delegacia e fiz BO. Eu pescava com ele, era comportamento tranquilo, normal.”
(relatório de mídia digital)

A vítima
Benedito Eugênio da Cruz não foi ouvida em Plenário por não ter sido localizada para a respectiva intimação.

A testemunha Elias Caldeira Neto relatou à autoridade policial:

“QUE por volta das 12:00 horas, o depoente estava em seu comércio situado no endereço acima, denominado Bar e Distribuidora do Cliente; Que conversou com sua irmã que havia aberto o estabelecimento uma hora antes e ela comentou que o Sr. ANTÔNIO havia estado lá, tomado uma pinga e uma cerveja, ocasião em que comentou que iria matar o DITO bem ali dentro do bar, sendo que ainda exibiu uma arma na cintura à irmã do depoente (ELISÂNGELA); Que comentou com sua irmã que aquela situação era muito desagradável, pois conhecia ambos, são vizinhos antigos; Que pediu a ELISÂNGELA que fizesse um arroz e sairia para comprar verdura e legume para uma salada; Que quando saiu na porta de seu estabelecimento, viu o Sr. BENEDIT0 (DIT0) vindo em direção ao bar, eis que ele reside defronte; Que ele estava com uma sacola plástica com umas quatro garrafas de cerveja; Que ainda o cumprimentou e perguntou se iria tomar uma Cristal, tendo ele dito que pegaria para tomar em casa; Que o depoente atravessou a rua e viu o momenta em que o Sr. ANTÔNIO, vizinho de parede-meia com o bar do depoente foi ao encontro de ‘DIT0 ', Que eles pararam próximos ao poste e Antônio disse: ‘VOCÊ VAI ME PAGAR NÃO? VOCÊ É MUITO SAFADO!!!’, Que em seguida, o Sr. ANTÔNIO sacou a arma da cintura e atirou, crendo o depoente que da primeira vez ‘não saiu o tiro, lencou ’, Que o segundo disparo já atingiu a vítima; Que DITO estava com a sacola na mão e já deu um golpe contra a cabeça de ANTONIO que parece ter dado uma 'tonteada', mas seguiu efetuando disparos, ao que entraram em luta corporal caindo ao solo, Que neste momento, o depoente percebeu a oportunidade de se aproximar com menos risco e, quando estava chegando, o Sr. ANTÔNIO ainda conseguiu pegar a arma e apontar para o rosto de ‘DITO’, efetuando mais uma gatilhada, NÃO HAVENDO DISPARO; Que o depoente conseguiu segurar a mão em que estava a arma, pegando pelo tambor; Que depois disso, o Sr. ANTÔNIO deixou o local e voltou munido de UMA FACA; Que o depoente fez menção de intervir e ele fez um gesto. Então, deu-lhe passagem e quando ele estava passando, segurou-o pelo braço, sendo auxiliado pelos demais vizinhos e populares; Que acionaram o SAMU e a POLÍCIA MILITAR; Que nada tem a declarar contra quaisquer dos envolvidos, sendo que ambos sempre foram seu vizinhos e com eles nunca teve problemas; Que desconhece a dívida entre as envolvidos, mas sabe que se trata de dinheiro emprestado; Que foi o próprio depoente quem entregou a arma usada para Polícia e que reconhece a arma. (...).”
(p. 1 e 2 do ID. 65987543)

Sob o crivo do contraditório,
Elias Caldeira Neto declarou:

“Conheço os dois. Sr. Antônio é meu vizinho de parede e meia. Presenciei, levantei domingo às 11h. Cruzei e vi Benedito indo comprar 4 garrafas de cerveja e Sr. Antônio saiu da casa dele, eles trocaram umas palavras, mas não sei o que eles se disseram. Sr. Antônio sacou da arma, a primeira puxada negou e a outra pegou e Seu Benedito pegou as garrafas e jogou no Sr. Antônio, no rosto. Foi disparado 5 tiros, acertou um e um de raspão. Aí não entrei, eles se abraçaram, tentei separar, aí os meninos chegaram e tiramos a arma do Sr. Antônio. Sr. Antônio tava tonto por causa das garrafas que levou na cabeça, ele foi na casa para pegar uma faca. Pegamos a faca e sumiram com ela. Eles trocaram umas palavras sobre pagamento e sacou a arma. Eles eram amigos. Ouvi falar que Antônio teria ameaçado o Benedito. Mas a gente não acreditava. Eles não entraram no acordo por causa do pagamento e entraram nessa rixa. Os dois são pessoas boas. Sr. Antônio é gente boa e eu não acreditava. Não são encrenqueiros. Não sei se ele brigou com outras pessoas. Pelo que eu vi foi pela frente o tiro. Eles se encontraram no poste. Sobre a conta, falava vai me pagar. Eu já estava com a orelha em pé, eu vi ele tirando a arma. Trocaram umas palavras, conversaram primeiro, não chegou apontando a arma. Nunca ouvi falar que ele emprestasse dinheiro, que ele era agiota.”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Elisângela Caldeira de Jesus da Silva afirmou à autoridade judicial:

“Conheço os dois. Na hora mesmo eu não vi. Uma hora antes vi Seu Antônio na distribuidora de meu irmão, ele foi lá tomou pinga e cerveja. Ele já tava alterado. Ele falou que ia matar Seu Benedito por causa de uma conta. Seu Benedito devia pra ele. Ele tava armado, mostrou a arma, ficou ali, se retirou e foi pra casa dele. São pessoas boas, nunca esperava ele fazer isso.”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Gonçalo Benedito da Silva narrou em Plenário:

“Eu tava assando carne no dia dos fatos, tava na outra rua. Acho que eles eram amigos, vizinhos. Não sei o porquê do desentendimento. Não sabia se ele tinha arma ou se emprestava dinheiro a juros. Eu asso carne só no sábado e domingo. O Antônio que atirou no Seu Benedito. Não sei o motivo.”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Maria Agostinha da Silva disse perante o Tribunal do Júri:

“Sou vizinha dos dois. Eles eram vizinhos e amigos. O outro mudou de lá, pois a esposa dele morreu. Mas eles não são mais amigos. Escutei os tiros, não lembro quantos. Vi o Benedito ferido, escutamos, ele estava sentado na calçada. Um policial meu vizinho estava segurando o Antônio. Não sei o porquê eles se desentenderam.”
(relatório de mídia digital)

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes:

uma de que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, e a outra afirmando que Antônio José da Silva praticou o homicídio de forma premeditada e por motivação torpe em desfavor da vítima Benedito.

É sabido que, ao julgar apelo proveniente de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, à segunda instância é permitido, apenas, verificar se o veredicto proferido encontra, ou não, respaldo em segmento de prova constante dos autos.

Consabido, ainda, que somente pode ser classificado como contrário à evidência dos autos e, consequentemente, possível de ser anulado, aquele veredicto que se encontrar inteiramente divorciado dos elementos probatório produzidos no processo e apresentados em plenário.

Destaca-se que as duas versões são plausíveis, razoáveis e igualmente amparadas em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Há provas para a condenação em homicídio qualificado tentado assim como há provas para a desclassificação para homicídio privilegiado tentado.

A par disso, os jurados são constitucionalmente competentes para a valoração da prova – bastando, para a chancela, que o veredicto esteja apoiado em pelo menos uma das versões do processo.

Note-se que em nenhuma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal – apelação das decisões do Tribunal do Juri – o legislador ordinário permitiu ao órgão recursal a modificação do juízo valorativo feito pelo Conselho de Sentença acerca do mérito dos fatos submetidos a julgamento, circunstância que denuncia que o recurso interposto contra as decisões do Tribunal do Júri não é dotado de amplitude cognitiva.

Assim, não cabe aqui valorar a prova e julgar qual versão é mais ou menos confiável; cumpre, exclusivamente, verificar se existe algo amparando o veredicto, e na análise global das provas produzidas, percebe-se que a decisão dos Jurados não contrariou as provas produzidas.

Neste cenário, havendo duas versões – a acusatória e a defensiva – igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete
exclusivamente ao Conselho de Sentença
, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII,
alínea “d”.

A jurisprudência tem afirmado não ser possível interferir na soberania do Tribunal do Júri, a quem a Constituição Federal resguarda a competência exclusiva para a valoração das provas e o julgamento do mérito das imputações dolosas contra a vida.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

Ilustrativamente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO. INSUFICIÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, diante de uma primeira decisão alegadamente contrária à prova dos autos de modo manifesto, embora não ofenda a soberania dos vereditos, não se contenta com uma simples valoração subjetiva de elementos de fato que façam prevalecer uma versão sobre a outra, exigindo que não haja nenhum elemento probatório mínimo no mesmo sentido da decisão que se pretende anular.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgInt no AREsp 413.681/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

“PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA PARA DETERMINAR NOVO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ILEGALIDADE VERIFICADA. APRESENTAÇÃO DE DUAS VERSÕES EM PLENÁRIO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015).

2. Assim, apresentadas duas versões em Plenário, as quais não estão dissociadas dos elementos de provas, inviável o provimento da apelação ministerial para determinar a realização de novo julgamento, em respeito à soberania dos veredictos.

3. Habeas corpus concedido a fim de anular o acórdão que determinou a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(HC 403.405/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)

Dessa forma, não se pode simplesmente tachar a decisão escolhida pelo júri popular como manifestamente contrária à prova dos autos se ela encontra razoabilidade no conjunto probatório.

Feitas essas considerações, mantenho a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Noutra ótica, analiso a dosimetria da pena.

O MM. Juiz, na sentença, fixou a pena-base do apelante Antônio José da Silva em 8
(oito) anos de reclusão,
com a seguinte fundamentação:

“A maneira como o delito foi praticado revela exacerbada culpabilidade do réu, porquanto agiu com desígnio e premeditação;

Conforme elucidado nos autos, aproximadamente uma hora antes da execução do delito o réu anunciou a testemunha Elisângela Caldeira de Jesus da Silva sua pretensão de matar a vítima e, inclusive, lhe mostrou a arma com a qual posteriormente alvejou Benedito;

Conquanto a vítima tenha sido atingida por apenas dois projeteis de arma de fogo, os depoimentos colhidos durante a instrução do inquérito e reafirmados em Juízo demonstram que foram deflagrados pelo menos quatro disparos contra ela;

Após receber o primeiro tiro a vítima tentou defender-se e entrou em luta corporal com o réu, porém levou desvantagem no embate e acabou alvejada pela segunda vez. Nesse momento, o réu teve oportunidade de atirar contra a cabeça da vítima, porém a arma falhou e terá ceira pessoa interveio na ação, desarmando o agressor;

Não obstante, tamanha era a vontade do réu em assassinar a vítima que, uma vez desarmado, foi a até sua residência, apoderou-se de uma faca e voltou ao entro de Benedito a fim de consumar o crime de homicídio que havia iniciado, contudo os populares que estavam no local o impediram;

Logo, a premeditação do crime (aquisição da arma de fogo e prenunciação do desiderato homicida), o excessivo número de tiros efetuados, assim como a dupla e instantânea investida do réu contra a vida da vítima (primeiro com arma de fogo e logo após com faca), comprova a vontade premente do algoz em assassina-la;

Vê-se, pois, que a conduta de Antônio distancia-se da normalidade do tipo penal, a ensejar maior apenação nessa primeira etapa da dosimetria;

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O motivo do crime foi à injusta provocação da vítima em pegar dinheiro emprestado com o réu e se negar a pagar;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, notadamente porque a infração penal ocorreu nas dependências de um estabelecimento comercial, na presença de várias pessoas, as quais tiveram a integridade física coloca em risco concreto. Conforme já consignado, foram deflagrados pelos menos quatro disparos de arma de fogo, dos quais apenas dois alvejaram a vítima, sendo provável que outros falharam. Na ocasião, para que o crime não tivesse desfecho mais trágico, foi necessária a intervenção de terceira pessoa, a qual logrou êxito em desarmar a vítima e, obviamente, correu risco de ser alvejada;

Malgrado nada justifique a eliminação de uma vida, tampouco o exercício arbitrário das próprias razões, não há como negar que o comportamento da vítima influiu para a prática do delito, visto que pegou em empréstimo considerável quantia em dinheiro do réu e depois se negou a pagar o que lhe devia, aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais);

Quanto às consequências do delito, são próprias do tipo penal e se resumem na ofensa a integridade física da vítima, com o risco de ter a vida abreviada.”
(sic)

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

É cediço que a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor na culpabilidade, no entanto, na hipótese dos autos, reconhecida pelo Conselho de sentença a figura privilegiada do homicídio –
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima –
é totalmente incongruente e descabido considerar a premeditação do crime.

Por outro lado, o excessivo número de tiros efetuados, assim como a dupla e instantânea investida do réu contra a vida da vítima (primeiro com arma de fogo e logo após com faca) revela a maior reprovabilidade da conduta do réu e justifica o aumento da pena-base.

No tocante às circunstâncias do crime, registro que, de acordo com a prova oral colhida, o evento não ocorreu nas dependências do estabelecimento comercial e a fundamentação de que
“n
a ocasião, para que o crime não tivesse desfecho mais trágico, foi necessária a intervenção de terceira pessoa, a qual logrou êxito em desarmar a vítima e, obviamente, correu risco de ser alvejada
”
, consiste no próprio tipo penal de homicídio tentado,
devendo o aumento por essa circunstância ser afastado.

O motivo do crime face à injusta provocação da vítima em pegar dinheiro emprestado com o réu e se negar a pagar e o fato do comportamento da vítima ter influenciado para a prática do delito só favorece ao agente.

Desse modo, considerando apenas uma circunstância judicial negativa – culpabilidade – redimensiono a pena-base do réu, fixando-a em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na 2ª fase, reconhecida a agravante do artigo 61, inciso II, alínea h (crime praticado contra maior de 60 anos), mantenho o acréscimo de 1 (um) ano. Reconhecida, ainda, a atenuante da confissão, conservo a redução de 1 (um) ano e 6 (seis). Assim, a pena provisória fica estabelecida em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na 3ª fase, o magistrado aplicou o
quantum
de 1/3 (um terço) pela tentativa, sob a seguinte fundamentação:

“Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente. Infere-se da dinâmica do fato criminoso, narrado nas circunstâncias judiciais, que o réu praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o inter criminis, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade.

No caso concreto, foram desferidos no mínimo quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, dos quais dois a atingira. Em decorrência dos ferimentos, consta no Laudo de Exame Médico encartado aos autos (fls. 40) que Benedito foi submetido a procedimento cirúrgico na região da transição toracoabdominal, com dreno de tórax, em estado gravíssimo de saúde, e ficou internado na Unida de Tratamento Intensiva do Hospital Pronto Socorro de Cuiabá. Logo, embora não tenha sido realizado Laudo de Exame de Lesões Corporais nos Autos, as provas colhidas demonstram que a vítima correu risco de ter a vida abreviada, portanto tenho como justa a redução da pena no mínimo legal.”
(
sic
)

A fração de redução foi motivada em elementos concretos.

Dessa forma, o apelante percorreu todo o
iter criminis
, não alcançando a consumação do delito por circunstância alheia a sua vontade, motivo pelo qual deve ser mantida a redução mínima fixada pelo juiz de primeiro grau.

Assim, mantida a fração de redução de 1/3 (um terço), ou seja, em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, totaliza-se 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

No tocante à causa de diminuição de pena da figura privilegiada, constata-se que o patamar mínimo foi justificado de forma idônea e suficiente. Confira-se:

“Justifico a redução mínima em face da desproporcionalidade entre a conduta da vítima e a reação do réu. Ressai dos autos que no momento do episódio fatídico a vítima estava desarmada, e não esboçou qualquer reação ou ação que sugerisse um ataque ao desafeto um ataque mais violento. Ademais, foram duas as tentativas de agressão contra a vítima no mesmo dia.”
(
sic
)

A propósito, transcrevo julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO ADOTADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA FIXADO EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema, circunstância ocorrida nos autos, nos termos do art. 34, XX, do RISTJ.

2. É idônea a adoção da fração de 1/6, aplicada à causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, quando as instâncias ordinárias apresentam fundamentação concreta e suficiente para justificar o quantum eleito.

3. Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou a desproporção da reação dos réus em relação à provocação da vítima, uma vez que, a par de estar desarmada, eles golpearam inúmeras vezes e violentamente sua cabeça com ripas de madeira. A conduta dos agentes, iniciada por desentendimentos entre eles e o ofendido em um bar, geraram múltiplas lesões cranioencefálicas e culminaram no falecimento do último.

4. Não há impedimento de que, sem agravamento da situação penal do réu, o Tribunal, a quem se devolveu o conhecimento da causa por recurso exclusivo da defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no Juízo a quo, objeto da sentença impugnada.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 570.015/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Dessa forma, conservo o
quantum
de redução de 1/6 (um sexto), para diminuir a pena em 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, totalizando 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual transformo em definitiva.

Diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, não se justifica a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permite. Assim, modifico o regime de cumprimento de pena para inicial aberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do emprego de violência, e a suspensão condicional da pena, ante o
quantum
da reprimenda penal (arts. 44 e 77 do Código Penal).

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Antônio José da Silva, para
redimensionar a pena-base, readequar a pena para
3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
modificando o regime de cumprimento de pena para o inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021